Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700943-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE BARREIRA REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em tutela de urgência para compelir o DF a fornecer o medicamento sacubitril/valsartan sódica hidratada(entresto), não padronizado. O DF já impugna a decisão de origem em outro agravo de instrumento sob o no 0700942-87.2020.8.07.9000, que foi autuado antes. Assim, operou-se a preclusão consumativa, pelo que falece ao agravante o interesse recursal. ANTE O EXPOSTO, não conheço o recurso. E Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito